Tribunal: TJMT
Processo: 1020510-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020510-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALPHAVILLE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S.A., RICARDO GOMES DOS SANTOS E ROBERTA GRANZOTTO SANTOS
AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA PENNA FRANCO
O Agravo foi distribuído inicialmente ao Des. Guimar Teodoro Borges, que analisou o pedido de efeito suspensivo, porém depois determinou a redistribuição por estar impedido, e com isso anulou o decisum e os atos subsequentes.
Todavia, por compartilhar do mesmo entendimento, restabeleço a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id 109309977).
Dê-se normal seguimento.
Intime-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator